Tribunal: TJBA
Processo: 8029788-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029788-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ALOISIO MACENA DOS SANTOS

Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS
.
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA.
PERICULUM IN
MORA QUE MILITA, EFETIVAMENTE, EM FAVOR D
O
AGRAVAD
O
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
ART. 300 DO CPC,
NA ORIGEM
.
MULTA
COMINATÓRIA
IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra a decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n°
8001715-26.2025.8.05.0138
, movida por Aloísio Macena dos Santos, cujo teor deferiu a tutela provisória postulada na exordial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente o
periculum in mora
; e analisar se a multa cominatória fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor do Recorrido, por sofrer descontos mensais em seus proventos, referentes à cobrança de dívida que, aparentemente, não contraiu.

4. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

5. A sanção estipulada pelo Juiz singular afigura-se proporcional e razoável para o caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 461, 77, IV e §2º; CDC, arts. 17 e 84.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 0021334-85.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 22.02.2018; TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 0012542-79.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 07.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8029788-34.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

BANCO
BRADESCO
S.A
, sendo Agravad
o

ALOÍSIO MACENA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
.

Salvador, .